Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-52.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO –PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DO DELITO PATRIMONIAL – RELATOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe o acolhimento do pleito de absolvição dos apelantes quanto ao crime de latrocínio, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas nas duas etapas da persecutio criminis, corroborado por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019702-52.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), FLAVIO DOS SANTOS SILVA ROCHA - CPF: 039.997.031-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA - CPF: 016.927.733-05 (APELANTE), JAIANA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 013.147.172-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA BARBOSA SELONI (TERCEIRO INTERESSADO), LUSSIARA QUARESMA DA SILVA - CPF: 010.746.335-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NICINEIA DE JESUS COSTA DANTAS - CPF: 000.490.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.371.771-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO

–

CONDENAÇÃO
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS
DO
DELITO PATRIMONIAL
–
RELATOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO
.

Descabe o acolhimento do pleito de absolvição
do
s
apelante
s
quanto ao crime de latrocínio,
porquanto a materialidade e a autoria
delitivas estão comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes
das testemunhas

nas duas etapas da
persecutio
criminis
, corroborado por outros elementos de convicção produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda

Câmara

Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Flávio dos Santos Silva Rocha
e
Raimundo Nonato Nogueira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT
, nos autos da
Ação P
enal n.
1019702-52.2021.8.11.0015
,
conden
ando

Flávio

à pena de
28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial
fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 3o, II,
c/c art. 61, II
Código Penal
;

e

Raimundo
Nonato
à pena de

28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial
fechado,
14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

vigente à época dos fatos
e 3 (três) meses e 11 (onze) dias de
detenção
, pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 3o, II, c/c art. 61, II,
e
,
art. 307, do Código Penal.

O
s
apelante
s
, nas razões que se encontram no ID
145736887
, postula
m
absolvição
de ambos
em relação ao crime
narrado na denúncia,
com fulcro no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal
, por ausência de provas suficientes para
sustentar a sentença
condena
tória
.

Nas contrarrazões

encontradiças

no ID

145736889
, o Ministério Público
colima o
desprovimento
do
presente

recurso
,

a fim de que o
édito
condenatório

seja mantido
tal como foi
exarado
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
147152216
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
aditada
,
constante
no ID

145736856
,

narra
os fatos desta forma
:

[...]

1o FATO – DO CRIME DE LATROCÍNIO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 24 de junho de 2021, em horário não especificado nos autos, mas certamente entre 15h33min e 19h29min1 , na Rua Rosalina, no bairro Jardim das Rosas, FLÁVIO DOS SANTOS SILVA ROCHA, RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA e a pessoa identificado apenas por “Negão”, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) carteira contendo alta quantia em dinheiro, pertencente à vítima Roberto Rodrigues do Nascimento, sendo que a violência empregada resultou na morte da vítima, conforme faz prova o laudo de necrópsia de ID no 68948223 – Págs. 01/08.

2o DO CRIME FALSA IDENTIDADE

Consta, também, que nos dias 14 de julho e 20 de outubro de 2021, na Delegacia Municipal desta cidade de Sinop/MT, RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu para si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública, consoante termo de depoimento de ID no 68948224 – Págs. 16/17, termo de interrogatório de ID no 68948224 – Pág. 52, termo de audiência de custódia de ID no 69648425, relatório de ID no 75446013. Fazem esclarecer as investigações que a vítima ROBERTO era proprietária do estabelecimento comercial RR Compras e Vendas de Móveis Usados, tendo como funcionário o denunciado RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA, vulgo, “Boquinha”, que detinha a confiança do patrão, tanto que residia nos fundos da empresa, tinha acesso às movimentações bancárias da vítima e detinha a posse do cartão e senha bancária da empresa. Ademais, constatou-se que RAIMUNDO era amigo íntimo e de longa data do denunciado FLÁVIO, pois frequentava a casa deste, inclusive aquele já morou na residência da mãe deste por algum período. Ambos os denunciados conheciam a pessoa identificada apenas como “Negão”. Dessume-se das investigações que o denunciado RAIMUNDO tinha conhecimento da rotina da vítima, sabendo que esta negociava pagamentos à vista e, por isso, tinha sempre em sua carteira alta quantia em dinheiro, especialmente na data do crime, pois o filho do ofendido não havia feito depósito do dinheiro no banco, como de costume. Logo, sabendo que os valores poderiam ser facilmente subtraídos, o denunciado
RAIMUNDO arquitetou o crime e se juntou a FLÁVIO e à pessoa identificada como “Negão” para roubarem o dinheiro, tendo como ideia a simulação da venda de alguns móveis usados, visando atrair o ofendido até o local dos fatos. Conforme apurado, na data dos fatos, a pessoa identificada por “Negão” se deslocou até o estabelecimento comercial da vítima e, ao chegar no local, procurou por
esta
dizendo que teria alguns móveis usados para vender, contudo, em razão do ofendido não estar no local no momento, combinou que voltaria em outro horário. Ressai dos autos que, por volta das 15h30min, “Negão” retornou à loja, utilizando-se de uma bicicleta, de cor roxa, modelo feminino, marca WRP Genova, pertencente ao denunciado FLÁVIO, ocasião em que conversou com o ofendido sobre a suposta venda dos móveis usados, bem como atraiu a vítima para o local dos fatos, sob o pretexto de avaliar/comprar os móveis. Denota-se que a pessoa de “Negão” deixou a bicicleta, saindo do estabelecimento acompanhado da vítima ROBERTO, ambos na motocicleta deste, sendo que
deslocaram-se
até o bairro Jardim das Rosas, local em que “Negão” agrediu o ofendido gravemente e levou sua carteira contendo o dinheiro. Posteriormente, a vítima foi encontrada por populares com vários ferimentos na cabeça, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital, contudo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Por fim, infere-se que perante a autoridade policial, o indiciado RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA, visando ocultar sua verdadeira identidade, se identificou como sendo MARCOS NOGUEIRA, conforme termo de depoimento de ID no 68948224 – Págs. 16/17, termo de interrogatório de ID no 68948224 – Pág. 52, termo de audiência de custódia de ID no 69648425, relatório de ID no 75446013.

[...]

A existência material do delito de latrocínio ressai induvidosa dos seguintes documentos
:

L
audo
P
ericial n.
500.1.01.2021.017408-01
(ID
145740686
)
; boletim de ocorrência e laudo de confronto
necropapiloscópico
(ID
145740687
,
p. 1/12);

T
ermo de
R
econhecimento de
C
oisas e
O
bjetos n. 2021.16.258285 (ID 145740687
,
p. 24);
T
ermo de
R
econhecimento de
C
oisas e
O
bjetos n. 2021.16.274422 (ID 145740687
,
p. 29);
T
ermo de
R
econhecimento de
C
oisas e
O
bjetos n. 2021.16.282414 (ID 145740687
,
p. 30);
e R
elatório de
I
nvestigação n. 2021.13.5721 (ID
145740688
);
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No qu
e diz respeito
à autoria delitiva
,

é forçoso concluir que as provas colhidas na persecução penal, tanto sob o prisma inquisitorial quanto judicial, são patentes em demonstrar a prática do latrocínio
por
Flávio e Raimundo
Nonato
.

Aliás
,
das narrativas
que a
informante
Jaiana
Rodrigues do Nascimento e as testemunhas
Lu
ss
iara
da Silva Santos,
Nicineia
de Jesus Costa Dantas e Leonardo de Araújo Barros (investigador d
a

P
olícia
Judiciária C
ivil)
, deram na segunda fase da persecução penal,
fica clarividente que o crime em comento ocorreu mediante emboscada, uma vez que o Raimundo
Nonato
, vulgo “Boquinha”, em conluio com Flávio e
uma
pessoa identificada como “Negão” atraíram a vítima, com o pretexto de negociar móveis, oportunidade em que a encaminharam para o local onde o crime foi perpetrado.

A
informante
Jaiana
,
mulher
da vítima, relatou
, em juízo,
que
o ofendido
era proprietári
o
do estabelecimento comercial RR Compras e Vendas de Móveis Usados
;

e
,
no dia dos fatos, uma pessoa identificada como “Negão”
o

procurou, afirmando que teria alguns móveis usados para vender,
motivo pelo qual
a vítima saiu na companhia do “Negão”,
a fim de
comprar os móveis
. Entretanto,
horas depois, a
declarante r
ecebeu uma ligação noticiando que
o seu marido
estava no hospital gravemente ferid
o
.

A
mulher
da vítima narrou,
também,
que “Negão” chegou ao estabelecimento comercial com uma bicicleta, de cor vinho,
que
foi deixada
no local
,
uma vez que
“Negão” saiu do estabelecimento acompanhado
do seu marido.

Além disso,
Jaiana
afirmou que, passado
algum
tempo da morte do seu marido, a testemunha
Lu
ss
iara

viu
a bicicleta deixada por “Negão”, reconhecendo-a como sendo
de
Flávio,
que

era amigo íntimo
de
Raimundo
Nonato
.

Jaiana
informou
,
também
,
que
Raimundo
Nonato
–

que e
ra funcionário da vítima
e
residi
a
nos fundos da empresa
–,

ao tomar conhecimento de que a testemunha
Lu
ss
iara
teria reconhecido
a bicicleta,
passou a
proferiu ameaças contra
esta
.

Por sua vez, a
testemunha
Lussiara
da Silva Santos
,
em juízo
, confirmou ter reconhecido a bicicleta deixada por “Negão” como sendo a bicicleta
de
Flávio
;

asserindo, ainda,
que
“a referida bicicleta era de seu
ex-esposo
(Levi), sendo a própria depoente quem teria feito uma marcação na bicicleta, o que possibilitou sua identificação”
.
Lussiara
n
arrou,
também que
, no dia da morte da vítima, ocorreu uma festa na casa do
Flávio
,
razão pela qual
questionou seu ex-marido sobre a festa e o dinheiro utilizado, tendo este dito
para ela
que não se mete
sse
na situação, que o dinheiro era d
e um roubo que
os dois
– Flávio e Raimundo
Nonato
– tinham realizado
.

Lussiara

afirmou
,
outrossim
,
q
ue
depois de
reconhecer a bicicleta
de Flávio
,
passou a receber
ameaças de
Raimundo
Nonato
,
que
após ingerir álcool num dia qualquer, confessou a prática do crime,
tendo
ela
dito
que não o visitaria na prisão, pois ele tinha tirado a vida de um pai de família e teria que arcar com as consequências.

Lussiara
afirmou
, por fim,
que ao ver as imagens fornecidas por
Jaiana
, reconheceu “Negão”, como sendo a pessoa que estava com a bicicleta e que deixou a loja na companhia da vítima.

A
testemunha
Nicineia
de Jesus Costa Dantas
,
em juízo,

narrou
que
Flávio
era seu inquilino,
e
confirmou o reconhecimento da bicicleta deixada por “Negão” no estabelecimento da vítima como sendo a mesma que
Flávio
utilizava.

E
mbora o depoimento

que

Lussiara
deu em juízo
seja
uma pouco diferente
daquele que ela pres
t
ou na fase
administrativ
a
, ficou claro que
a testemunha
estava sofrendo ame
aças, situação, ess
a
, que prejudica a instrução processual. Entre
tanto, mesmo assim,
diante das declarações
de
Lussiara
e d
e

Nicineia
ficou
demonstrado
que a bicicleta
usada
por
“Negão” era
de
Flávio, bem como que existia um envolvimento entre
estes dois
e Raimundo
Nonato
.

Complementando a
s
narrativas das outras
testemunhas, o
investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
Leonardo de Araújo Barros, em sede judicial
,
narrou que
durante as investigações, a partir d
os relatos d
e algumas
testemunhas, começaram a
investigar
Raimundo
Nonato
e Flávio
e os amigos destes
; declarando,
ainda,
que
as
testemunhas reconheceram a bicicleta deixada por “Negão” no estabelecimento comercial da vítima, como sendo a bicicleta pertencente
a

Flávio
.

Além
do mais
,
Leonardo
relatou que não conseguiram localizar a pessoa
conhecida
como “Negão”
. Entretanto, conseguiram
identificar que “Negão” era conhecido
de
Flávio e Raimundo
Nonato
.

A propósito, faz-se imperioso destacar que o local em que a vítima foi encontrada, conforme as declarações prestadas pelo investigador
da

P
olícia
Judic
i
ária Civil
Leonardo de Araújo Barros, trata-se do
B
airro Jardim das Rosas, localidade próxima a residência da
mãe de
Flávio, onde Raimundo
Nonato
residiu por um bom tempo. Portanto, local conhecido dos
apelantes
, o que, aliado aos demais
elementos probatórios
, reforçam o envolvimento
de ambos
na prática do crime de latrocínio.

S
endo
assim
, considerando a versão firme e coerente do investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
Leonardo de Araújo Barros, se harmoniza com as demais provas
produzidas nestes
autos, não há razões para

desconsiderar
os
depoimentos
prestado por
esse agente público
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do ato infracional feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem
injustificadamente o a
pelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação
profissional daqueles
.

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são
idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Logo
, em que pese
m

o
s
apelante
s
negar a autoria delitiva, o conjunto probatório ora
esquadrinhado

e
vid
e
ncia
que
,
agindo em coautoria e conjugação de vontades, ceifaram a vida de
Roberto
com o objetivo de subtraírem
os valores em dinheiro contid
o
na carteira
do ofendido
.
E
não obstante
não tenham levado todos os pertences da vítima
,
ficou evidente
que
tiraram a vida
de Roberto
para obter proveito
.

Ressalte-se que diversos outros elementos indiciários ou circunstanciais ainda se fazem presente
s
,
o
fato de Raimundo
Nonato
ter
se mostrado de forma estranha após o óbito; o fato de
e
le ser um dos poucos que conhecia o hábito da vítima
de
ter dinheiro em espécie consigo e estar portando relevante quanti
a
naquel
e

dia
; o envolvimento
renitente dos
apelantes
com práticas delitivas e crimes patrimoniais;
as ameaças de Raimundo
Nonato
a uma das testemunhas após a morte
da vítima
, para que esta se calasse;
a atuação delitiva dos
recorrentes
normalmente em conjunto
, tudo a se alinhar o restante das provas.

Conquanto sejam estes elementos indiciários, que, na forma do art. 239 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, autoriz
a
m e induz a existência de outros fatos e circunst
â
ncias,
tudo

isso
em conjunto, aliado ao restante das provas e, principalmente, aos depoimentos testemunhais coligidos, constituem substancial acervo probatório configurador da autoria delitiva, a ensejar a manutenção da condenação
dos apelantes

Deveras,
como
consignado pelo sentenciante
, a dinâmica dos fatos e
o conjunto
probatório
produzido durante a instrução processual demonstram
que Raimundo
Nonato
e Flávio, cometeram o crime em discussão
, tal como se infere desta parte da sentença condenatória:

[...]
no dia dos fatos, um indivíduo apenas identificado como
“Negão”, chegou no estabelecimento da vítima com a intenção de negociar alguns móveis
, oportunidade em que foi atendido, primeiramente, pelo acusado Raimundo Nonato, o qual lhe informou que a vítima não estava na loja no momento. Dessume-se, também, que,
por volta das 13h30min, o indivíduo citado alhures retornou ao estabelecimento, afirmação esta extraída tanto das declarações da esposa da vítima, quanto do acusado Raimundo, vulgo “Boquinha”, corroboradas, ainda, pelas imagens das câmeras de estabelecimentos comerciais próximos, as quais evidenciam um indivíduo em uma bicicleta chegando no estabelecimento da vítima
. Nesse ponto, as investigações começaram a frutificar, justamente, em torno da referida bicicleta utilizada pela pessoa de alcunha “Negão”, a qual foi deixada por este na loja da vítima, permanecendo lá durante toda a investigação. É certo o envolvimento da pessoa de alcunha “Negão” no cometimento do crime descrito nos autos, mormente pelo fato deste nunca ter retornado para buscar sua bicicleta no estabelecimento da vítima.
Dessa forma, tem-se dos autos que a referida bicicleta permaneceu na loja da vítima por algum tempo. Em suas declarações, em Juízo, a esposa da vítima afirma que, em conversa com a testemunha
Luciara
,
esta
lhe confirmou que a referida bicicleta pertencia a pessoa de Flávio, fato este, também confirmado em juízo, pela testemunha
Nicineia
de Jesus Costa Dantas, dona do conjunto de quitinetes onde o acusado Flávio dos Santos Silva Rocha residi
a. Em continuação às investigações,
descortinou-se a ligação do acusado Raimundo com o acusado Flávio, os quais possuem uma amizade antiga, de aproximadamente vinte anos, tendo, Raimundo, inclusive, passado uma temporada na casa da genitora de Flávio, localizada no Bairro Jardim das Rosa, mesma localidade onde o corpo da vítima foi encontrado
.
Em que pese o acusado Raimundo Nonato informar que não era responsável pelo departamento financeiro da loja, tinha pleno conhecimento de que a vítima andava com uma quantia alta em “dinheiro vivo”, em razão das constantes negociações realizadas todos os dias, sabendo que, no dia dos fatos, a vítima poderia estar com uma quantia de, aproximadamente, R$ 2.000,00 (dois mil reais) na
carteira.
[...]

Destacamos

Posto isso,
em
consonância

com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao
recurso
inter
posto
por
Flávio dos Santos Silva Rocha
e
Raimundo Nonato Nogueira
,
mantendo
inalterada
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023